Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-93.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001658-
93.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIA CLOTILDE
LEMOS PETTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TCH PROMOTORA DE
VENDAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2020.8.26.0114 - Voto no 6323 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001658-93.2020.8.26.0114
Apelante: Maria Clotilde Lemos Petta
Apelado: Tch Promotora de Vendas Eireli
Comarca: Campinas
Juiz(a): Francisco Jose Blanco Magdalena
Voto no 6323
Apelação. Ação anulação de negócio jurídico cumulada
com
indenização
por
dano
moral.
Sentença
de
improcedência. Recurso da autora. A documentação
apresentada pela ré comprova a relação jurídica e a
contratação. Ausência de elementos que comprovem
fraude ou desvantagem excessiva. Sentença mantida, com
majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por dano
moral e condenou a autora ao pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (fls. 55/57).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
declarar a nulidade do instrumento e condenar a ré ao pagamento de indenização por
dano moral. Sustenta que a foi vítima de fraude, pois pretendia contratar empréstimo
consignado com o Banco Pan e, no entanto, contratou operação em que o dinheiro foi
transferido à ré, com evidente desvantagem (fls. 60/69).
A apelada não ofereceu contrarrazões (fl. 73).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2020.8.26.0114 - Voto no 6323 - DS
3
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A autora, em sua petição inicial, afirma que foi ludibriada
na contratação com a ré “Tch”, intermediadora do Banco Pan, uma vez que pretendia
contratar empréstimo consignado com o banco e, no entanto, realizou operação de
“Transação de direito, compromisso de pagamento e outras avenças”, no qual foi
obrigada a transferir o dinheiro recebido pelo Banco Pan à ré “Tch”.
Verifica-se que a autora havia firmado operação de
empréstimo com o banco Pan, com a disponibilização do valor de R$ 12.380,62, a ser
pago pela consumidora em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 350,00 (fl. 34).
O instrumento questionado na presente demanda prevê a
obrigação da consumidora em transferir a quantia liquida de R$ 12.380,62 para a conta
da ré “Tch”, enquanto que esta, após a transferência da quantia acima, viabilizaria o
depósito de R$ 438,00, durante 57 (cinquenta e sete) meses na conta da consumidora e,
após, arcará com o valor de R$ 350,00, durante 26 (vinte e seis) meses, conforme fls.
16/17.
Os documentos acostados e assinados pela autora
comprovam o vínculo entre as partes e que a parte autora tinha ciência inequívoca da
contratação, não havendo comprovação de qualquer vício de consentimento, nem sequer
de erro substancial que possa motivar anulação do negócio (artigo 138 e seguintes, do
Código Civil).
Tal como constou em sentença, muito embora a operação
realizada seja atípica, não houve comprovação de fraude, uma vez que a autora
reconhece a própria assinatura no instrumento, tampouco foi demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2020.8.26.0114 - Voto no 6323 - DS
4
desvantagem excessiva, uma vez que, no primeiro período, a autora receberá da ré a
quantia de R$ 438,00, valor superior ao que pagará mensalmente ao Banco Pan a título
de empréstimo consignado, no valor de R$ 350,00 (fl. 34), tendo sido comprovada a
transferência de valores à autora a fls. 36/40, fato que não foi impugnado.
Assim, conclui-se que houve contratação entre as partes,
de modo que a parte ré exerceu regularmente o seu direito e não há que cogitar a
anulação do negócio jurídico, tampouco dano moral decorrente desta.
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida à autora.
Eventual
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita,
nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2020.8.26.0114 - Voto no 6323 - DS
5
Relator